Tribunal: TJSP
Processo: 2263635-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO de INSTRUMENTO. AÇÃO Anulatória de Débito Fiscal.
Pretensão da tutela recursal de suspensão da exigibilidade do crédito de ICMS objeto do item I.1 do AIIM n. 4.116.883-5, com fundamento no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência - Art. 300 do Código de Processo Civil - Não demonstração da verossimilhança das

Ementa:
AGRAVO de INSTRUMENTO. AÇÃO Anulatória de Débito Fiscal.
Pretensão da tutela recursal de suspensão da exigibilidade do crédito de ICMS objeto do item I.1 do AIIM n. 4.116.883-5, com fundamento no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência - Art. 300 do Código de Processo Civil - Não demonstração da verossimilhança das alegações e falta de risco irreparável ou de difícil reparação – Decisão mantida.
Embargos de Declaração acolhidos e providos. Pretensão ao deferimento do pedido subsidiário formulado em sede de tutela de urgência recursal, para suspensão da exigibilidade do AIIM mediante a apresentação de seguro garantia sem o acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor do débito impugnado. Cabimento. Apólice de seguro-garantia ou Fiança Bancária que possuem efeitos similares aos do depósito do montante integral, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inteligência do art. 9o, II e § 3o, da Lei de Execução Fiscal, que não faz menção à obrigatoriedade de que o oferecimento originário de seguro garantia tenha que se dar acrescido de 30% (trinta por cento). Inaplicabilidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto no artigo 835, § 2o e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, vez que tal acréscimo é devido apenas em situações de substituição da penhora, hipótese que não cuida o caso dos autos.
Decisão de indeferimento da tutela recursal mantida, deferido o pedido subsidiário em embargos de declaração. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.